Tribunal: TJDFT
Processo: 0730350-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0730350-26.2021.8.07.0000 RECORRENTE: APARECIDA URBAN SORRENTINO NUNES RECORRIDO: ESCOLA DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO INTEGRAL DA PEDAGOGIA DA ALTERNÂNCIA PRIMEIROS PASSOS LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA FORMULADO EM SEDE RECURSAL. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO. DEFERIMENTO DA BENESSE. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PEDIDO DEFERIDO PELO PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS. PRÁTICA DE ATOS PROCESSUAIS. VEDAÇÃO. ARTIGO 314 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SUSPENSÃO DO CURSO DOS PRAZOS PROCESSUAIS. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO ANTES DE FINDO O PRAZO DE SUSPENSÃO DO FEITO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos moldes do artigo 98 do Código de Processo Civil e da diretriz perfilhada no verbete sumular n. 481 do colendo Superior Tribunal de Justiça, a pessoa jurídica que demonstre insuficiência de recursos para arcar com os encargos processuais faz jus ao benefício da gratuidade de justiça. In casu, restando demonstrada a inatividade e incapacidade econômica da empresa agravante, mediante prova documental, revela-se cabível a concessão da benesse. 2. Nos termos do artigo 314 do Código de Processo Civil, durante a suspensão é vedado praticar qualquer ato processual, podendo o juiz, todavia, determinar a realização de atos urgentes a fim de evitar dano irreparável, salvo no caso de arguição de impedimento e de suspeição. 3. Deferido o pedido de suspensão da execução por 30 dias, não se revela possível determinar o prosseguimento do feito, antes de decorrido o prazo, quando o próprio requerente manifestou previamente interesse em transigir, sob pena até mesmo de ofensa à vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium). Ademais, tal medida vai de encontro ao que determina o mencionado dispositivo legal. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 775 e 922, ambos do Código de Processo Civil, sustentando a possibilidade de prosseguimento do processo judicial, antes de esgotar o prazo de suspensão de 30 (trinta) dias deferidos pelo juiz monocrático para eventuais tratativas de acordo entre as partes; b) artigo 914, § 1o, do Código de Processo Civil, defendendo a impossibilidade de reabertura ou alargamento do prazo para oposição dos embargos à execução, ainda que haja consentimento entre as partes, eis que se trata de prazo peremptório. Por fim, pugna para que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado CRISTIANO DE FREITAS FERNANDES, OAB/DF 13.455 (ID 33871774). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 775 e 922, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, a turma julgadora, diante da especificidade do caso concreto, concluiu que: Nesse descortino, ao contrário do entendimento esposado na origem, não se revela razoável que a própria agravada, que requereu a suspensão do processo, sob o argumento de que ambas as partes manifestaram interesse em celebrar acordo, venha aos autos, sem qualquer justificativa, antes de finda a suspensão, requerer o prosseguimento da ação. Tal conduta não se coaduna com o princípio da razoabilidade e da boa-fé processual, mormente se considerado que nem sequer foi oportunizado a agravante manifestar-se quanto ao andamento das tratativas. E, ainda que a tentativa de acordo tenha restado frustrada antes de findo o prazo de suspensão da ação, não poderia o d, magistrado de origem determinar seu prosseguimento sem antes cientificar a parte adversa. Em outras palavras, não seria possível determinar o prosseguimento do feito a pedido da agravada, antes de decorrido o prazo da suspensão, quando ela própria manifestou previamente interesse em transigir, sob pena até mesmo de ofensa à vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium) (ID 30995702). Assim, infirmar fundamento dessa natureza, nos moldes pretendidos pela parte insurgente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe a insurgente em relação à salientada contrariedade ao artigo 914, § 1o, do Código de Processo Civil, porquanto o acórdão recorrido, a respeito da matéria, esclareceu que: Outrossim, cumpre consignar que durante a suspensão do feito, resta igualmente suspenso o curso dos prazos processuais, dada a paralisação do trâmite processual. Quanto ao ponto, imperioso esclarecer que não se trata de reabertura ou alargamento de prazo consoante referenciado pelo juízo a quo, mas de suspensão, o que significa dizer que o prazo que porventura tenha se iniciado antes de publicada a decisão de suspensão do feito tem o seu transcurso suspenso, recomeçando a contagem no primeiro dia útil seguinte ao seu término. Na hipótese dos autos, a ação ficou suspensa pelo período de 30 dias, consoante deferido pelo d. magistrado a quo, o qual iniciou-se em 16/07/2021, com término em 27/08/2021 (ID 97171197 e 97437279). A ora agravante foi citada pelo telefone de número (61) 99983-4986, conforme certificado pelo oficial de justiça (ID 97269477), nos termos em que estabelecido pela Portaria Conjunta n.o 29/2021 do TJDFT. Logo, consoante disposição elencada no inciso II do artigo 231 do Código de Processo Civil, considera-se dia do começo do prazo a data de juntada aos autos do mandado cumprido, qual seja, 12/07/2021. Até o dia 15/07/2021 (antecedente ao início de suspensão do processo) transcorreram 4 (quatro) dias do prazo para oposição de embargos à execução, o qual recomeça a ser contado apenas no dia 28/08/2021, findada a suspensão do processo (ID 30995702). Nesse sentido, igualmente, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese jurídica defendida pela recorrente necessário seria necessário o reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que vai de encontro ao teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por derradeiro, defiro o pedido de publicação exclusiva em nome do advogado CRISTIANO DE FREITAS FERNANDES, OAB/DF 13.455 (ID 33871774). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A005